Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-71.2015.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005083-71.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA WESSLER - CPF: 011.217.781-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VANESSA WESSLER - CPF: 011.217.781-60 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. L. D. S. (APELANTE), VANESSA WESSLER - CPF: 011.217.781-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. L. D. S. (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), L. L. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE CORREÇÃO DA URETRA - DIREITO À SAÚDE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS LUIS DA SILVA,
devidamente representado por sua genitora
WANESSA WESSLER,
por meio da
DEFENDORIA PÚBLICA ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Cristiane Padim da Silva
, que julgou procedente o pleito inicial da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Especifica” nº
5083-71.2015.8.11.0007
, para condenar os requeridos ao fornecimento do necessário tratamento médico da criança, por especialista da rede pública ou privada
.

O Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de comprovação da necessidade do tratamento médico ao menor e o seu caráter de urgência.

Expõe a inexistência de pretensão resistida, bem como que os pedidos iniciais são genéricos.

Afirma que não pode o ente municipal ser condenado em obrigação de fazer, sem que exista qualquer especificação do que realmente deverá ser entregue ou fornecido a parte recorrida, pois além de inviabilizar o cumprimento da sentença, certamente causará insegurança jurídica considerando a multiplicidade de pedidos que poderão ser pleiteados futuramente com base na referida decisão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte Autora, pelo desprovimento do recurso. [id. 3398723 e 3398724]

Já a Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, alegando que devem ser fixados honorários sucumbenciais em seu favor porque a interpretação do juízo
a quo
, de que a EC 80/2014, a equiparou ao Ministério Público, encontra-se equivocada, no que se refere aos honorários, pois o art. 4º, XXI, da LC 80 garante à Defensoria Pública a função institucional (na verdade, obrigação) de executar e receber os honorários de sucumbência para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

O ente municipal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. [ids. 3398713 e 3398714]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela rejeição da preliminar do Município de Alta Floresta/MT e no mérito pelo desprovimento dos recursos. [id. 5030912]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelação que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os requeridos
ao fornecimento do necessário tratamento médico da criança, por especialista da rede pública ou privada
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUCAS LUIS DA SILVA,
devidamente representado por sua genitora
WANESSA WESSLER,
por meio da
DEFENDORIA PÚBLICA ESTADUAL
,
ajuizou, em
08/09/2015,
a da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Especifica” nº
5083-71.2015.8.11.0007 (cód. 129917)
contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a realização do procedimento cirúrgico de correção de uretra, bem como exames, leitos hospitalares, medicamentos eventualmente indicados e, ainda o fornecimento de transporte até o local do tratamento, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do necessário para o tratamento médico da criança Lucas Luis da Silva, por especialista da rede pública ou privada.”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do recurso de apelação do Município de Alta Floresta.

O ente municipal arguiu a ausência de interesse agir, ante a inexistência de negativa do ente público.

Nesse sentido, para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Município, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Município insiste em sustentar a inviabilidade na autorização do tratamento postulado.

De outro lado, sabe-se
que
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, o fornecimento do tratamento em questão ao menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Desse modo, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

In casu
, há carência de recursos por parte do paciente menor de idade, bem como a necessidade do tratamento, uma vez que o infante foi diagnosticado com Hipopasdia, apresentando desde o seu nascimento má formação na uretra.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Partindo dessas premissas, o desprovimento do recurso do ente municipal é medida que se impõe.

Do recurso de apelação da Defensoria Pública

Quanto à fixação de
honorários advocatícios a serem suportados pelo município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso
, a Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ainda, em suas razões recursais, a Defensoria Pública, sustenta a necessidade de instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas, para que o Pleno do Tribunal fixe tese acerca da constitucionalidade da fixação de honorários, em favor da Defensoria Pública Estadual, quando atua em prol do assistido vencedor da ação, após a EC 80, em razão do princípio da causalidade.

Nos termos do art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão de direito bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não é o caso.

Isso porque, neste Sodalício não há controvérsia acerca da dessa questão, vez que, conforme exposto alhures, é pacifico o entendimento de que não são cabíveis honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR.

Dessa forma, o desprovimento do recurso da Defensoria Pública é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020